Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-48.2019.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001051-48.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[S F DA SILVA BICICLETARIA - ME - CNPJ: 02.349.335/0001-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEVIRINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 210.303.679-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – NOS AUTOS DA EXECUÇÃO RESTARAM INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Súmula 414 do STJ:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

2. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

3. De acordo com a Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S.F. da Silva Bicicletaria – ME e Severino Ferreira da Silva
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara

em Embargos a Execução, a qual julgou improcedentes os embargos e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Nas razões, a recorrente afirma que:

“(...) foi expedida carta de citação, a qual retornou, com a informação de “endereço insuficiente” (fls. 66), posteriormente, nova carta de citação, em endereço diverso, com a mesma informação (fls. 76).

Às fls. 93, certidão negativa de citação, via mandado de citação, no segundo endereço informado nos autos, mas com a informação de que o apelante reside em Novo Horizonte do Norte/MT.

Às fls. 98/100 foram realizadas buscas nos sistemas conveniados do TJMT (Siel e BacenJud) e indeferido o pedido de buscas junto aos órgãos e concessionarias de serviços públicos.

Requerida a citação por edital (fls. 102), foi deferida (fls. 104), sem que fossem realizadas quaisquer diligências para a localização do ora apelante, previstas no art. 256, §º, do CPC, já que indeferidas pelo Juízo a quo, em desacordo com a determinação legal.”.

Alega, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do transcurso de 11 anos entre a distribuição da Execução Fiscal e da citação ainda que nula, ao ponto de vista da recorrente.

Assim, requer o provimento recursal com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital do apelante e a prescrição do débito tributário em execução.

Tempestividade certificada em Id. 115134961.

Sem contrarrazões Id 115134962.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 139956698).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis a parte conclusiva da sentença impugnada:

Logo, não havendo inércia do credor na cobrança do seu crédito, com a regular movimentação do processo executivo, não há fluência do prazo prescricional.

A natural demora do processo, inclusive considerando a dificuldade na localização do devedor e de seus bens, não pode prejudicar a parte credora, ficando afastada a alegação de prescrição.

Assim, por todo o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, não merece acolhimento às alegações da parte embargante, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução opostos, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários, eis que defiro de ofício os benefícios da justiça gratuita ao embargante, considerando ter sido este representado pela Defensoria Pública Estadual em consequência da nomeação de curador especial na ação principal..

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia desses autos reside na verificação da nulidade ou não da citação editalícia determinada pelo Juízo a quo nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra as apelantes. Até mesmo a ocorrência ou não da prescrição, diz respeito a esse ponto, razão pela qual passo a analisá-lo primeiramente.

De acordo com a Súmula 414 do STJ: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

In casu
, compulsado os autos da Execução Fiscal nº 0002974-27.2010.811.0018, verifica-se que houve tentativa de citação por AR (ids. 60421322 e 60421322) e por oficial de justiça (certidão de 24 de maio de 2016 – id. 60421322), dando fé da mudança de endereço do executado.

Cabível, portanto, a citação das apelantes por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Neste sentido:

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Assim, não é o caso de nulidade da citação, visto que restou comprovado nos autos a tentativa de citação por correio e por oficial de justiça.

Superado este ponto, não havendo nulidade da citação por edital, não há que se falar em prescrição do crédito tributário, pois embora a apelante alegue que entre o ajuizamento da execução fiscal e a citação editalícia tenha transcorrido aproximadamente 11 (onze) anos, certo é que durante este período a execução não ficou parada, tendo sido movimentada pela Exequente para a satisfação do crédito. Como se vê, a demora não foi ocasionada pelo Exequente.

Neste sentido é bom lembrar que de acordo com a Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, entendo acertada a sentença do 1º grau a qual julgou improcedentes os embargos à execução.

ISTO POSTO,
nego provimento ao apelo, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022